Tribunal: TJSP
Processo: 2075475-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CASSAÇÃO DO CREDENCIAMENTO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINSITRATIVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CASSAÇÃO DO CREDENCIAMENTO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINSITRATIVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não verificadas. 3. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 4. A penalidade de cassação do credenciamento tem previsão no artigo 36, IV e § 6o da Resolução CONTRAN no 358/10. 5. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2075475-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que são agravantes AUTO
MOTO ESCOLA AVANT LTDA ME, EVANDRO TEIXEIRA DA CUNHA e
EDNÉIA CAMPOS MALTA DA CUNHA, é agravado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2075475-30.2020.8.26.0000 - Jandira - VOTO no 25872
2/8
VOTO No 25872
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2075475-30.2020.8.26.0000
COMARCA: Jandira
AGRAVANTES: Auto Moto Escola Avant Ltda. ME e outros
AGRAVADO: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Andre Luiz Tomasi de Queiroz
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES CASSAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
ADMINSITRATIVA

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
DE
JURISDIÇÃO

PRETENSÃO
RECURSAL
AO
DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL
IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300
do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, não verificadas. 3. Ilegalidade ou irregularidade
manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de
reconhecimento e correção, não caracterizadas. 4. A penalidade
de cassação do credenciamento tem previsão no artigo 36, IV e
§ 6o da Resolução CONTRAN no 358/10. 5. A matéria jurídica
deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do
contraditório e eventual dilação probatória, sendo inviável a
alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição
sumária. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em
Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8.
Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte
autora, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 313/314 que, em ação de
procedimento comum, ajuizada pela pessoa jurídica, Auto Moto Escola

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2075475-30.2020.8.26.0000 - Jandira - VOTO no 25872
3/8
Avant Ltda. ME, contra o Departamento Estadual de Trânsito - Detran,
indeferiu a tutela provisória de urgência, tendente à suspensão dos efeitos
do Processo Administrativo no 208/18, no qual restou determinada a
cassação do credenciamento da pessoa jurídica autora.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
inconstitucionalidade da Resolução CONTRAN no 358/10 e da Portaria
DETRAN no 101/16, por violação ao princípio da reserva legal; b)
desrespeito ao decidido na ADI no 2.998/DF; c) vício de competência
relativo à instauração, instrução e julgamento do processo administrativo;
d) violação ao devido processo legal administrativo; e) falta de justa causa
para a imposição da penalidade; f) ausência dos diretores e proprietários da
Auto Escola na data da ocorrência, em razão de sepultamento de familiar;
g) ausência de prova produzidas sob o crivo do contraditório; h) ausência
de comprovação da inserção de dados falsos no sistema ou ato de
improbidade administrativa; i) prejuízos de grave monta, como a demissão
de funcionários; j) ausência do risco de irreversibilidade; k) atribuição do
efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo, e
encaminhado diretamente à Mesa pra o Julgamento, porque ainda não
citada a parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2075475-30.2020.8.26.0000 - Jandira - VOTO no 25872
4/8
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando
o seguinte: a) desconstituição do Processo Administrativo no 208/18; b)
declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria DETRAN no
101/16 e Resolução CONTRAN no 358/10.
A pretensão recursal consiste no deferimento da tutela
provisória de urgência, tendente à suspensão dos efeitos do mencionado
processo administrativo.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar
ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à
presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC/15.
Além disso, como é cediço, em ação de conhecimento,
a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é medida excepcional que
somente deve ser concedida quando o perigo for iminente, não sendo
possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2075475-30.2020.8.26.0000 - Jandira - VOTO no 25872
5/8
De outra parte, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida excepcional está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a
está instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de
ilegalidade.
Por outro lado, o ato administrativo goza da presunção
de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio
de comprovação idônea em sentido contrário. E, conforme a lição do
doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das consequências desta
presunção: “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do
ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito
apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato
terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; 2011; São
Paulo; Malheiros; p. 163).
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela
parte autora. Isso porque, não preenchidas as exigências do artigo 300 do
CPC/15, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2075475-30.2020.8.26.0000 - Jandira - VOTO no 25872
6/8
Pois bem. É impossível verificar, de plano, a presença
de qualquer ilegalidade ou irregularidade manifesta no processo
administrativo ora impugnado, passíveis de conhecimento e correção.
Ademais, a realidade dos autos indica que, em
20.12.18, em cumprimento à Ordem de Serviço no 1.623/18, emitida pelo
Setor de Fiscalização da Diretoria de Habilitação do DETRAN-SP, foi
efetuada a vistoria e fiscalização de aulas noturnas no Centro de Formação
de Condutores Auto Moto Escola Avant Ltda. ME (fls. 42/46, dos autos
originários).
Com efeito. Em decorrência da referida fiscalização,
constatou-se que os 2 veículos automotores que deveriam estar sendo
utilizados, em razão das aulas anunciadas no sistema do DETRAN-SP,
estavam estacionados no pátio do estabelecimento, que se encontrava
fechado.
Mas não é só. As aulas foram canceladas no
mencionado sistema, depois que a fiscalização teve início. E, ao ser
abordado pela equipe de inspeção, por estar próximo ao local, o instrutor
Landerson Siqueira da Silva Quixabeira, responsável por ministrar uma
das aulas anunciadas no sistema, omitiu a respectiva identidade.
De outra parte, o episódio deu ensejo à instauração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2075475-30.2020.8.26.0000 - Jandira - VOTO no 25872
7/8
Processo Administrativo no 208/18, que teve tramitação aparentemente
regular, como se verifica da prova documental apresentada.
Por outro lado, as irregularidades apontadas, que
deram ensejo à penalidade impugnada, são compatíveis com a tipificação
prevista no artigo 31, IV, da Resolução Contran no 358/10: “prática de ato
de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a
administração pública ou privada”. Ademais, o artigo 36, da mesma
Resolução, no respectivo § 6o, prevê que basta o mencionado
enquadramento para que a penalidade mais gravosa seja aplicada.
Outrossim, ainda que a mencionada tipificação seja
por demais aberta, a Portaria Detran-SP no 101/16, que regulamenta o
credenciamento dos Centros de Formação de Condutores no Estado de São
Paulo, e também embasa a aplicação da penalidade no Processo
Administrativo no 208/18, especifica as hipóteses que ensejam o
cancelamento do credenciamento. E, dentre elas, está a comprovação de
fraudes de qualquer natureza na aplicação de aulas e provas teóricas ou de
prática de direção veicular (artigo 63, inciso I, alínea “n”).
Finalmente, a controvérsia deverá ser analisada nos
autos principais, após a instauração do contraditório e eventual dilação
probatória, inclusive, para o esclarecimento dos fatos ora discutidos, sendo
inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2075475-30.2020.8.26.0000 - Jandira - VOTO no 25872
8/8
Portanto, o indeferimento da tutela provisória de
urgência era mesmo de absoluto rigor, não comportando, por ora, nenhuma
alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator